Tribunal: TJPA
Processo: 0030537-80.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
EMENTAAPELA??O PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, ?9? E 147, AMBOS DO CP. SENTEN?A ABSOLUT?RIA. APELO DO MINIST?RIO P?BLICO. IMPROCED?NCIA. DECLARA??ES DA V?TIMA QUE SE CONTRADIZEM COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO GERANDO D?VIDAS QUANTO A AUTORIA. ABSOLVI??O QUE SE MANT?M. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. As declara??es da v?tima t?m grande relev?ncia nos crimes cometidos no ?mbito da viol?ncia dom?stica, desde que harm?nicas com as demais provas dos autos. Todavia, no caso em an?lise, as palavras da ofendida se chocam com as provas testemunhal, documental e pericial, apresentando contradi??es que p?em em d?vida a demonstra??o da autoria e materialidade do delito, especialmente quanto ? exist?ncia de uma das les?es, se o apelado tinha comportamento agressivo e se a havia lesionado outras vezes e, mesmo depois do fato, a ofendida ainda tentou se aproximar do recorrido, ainda que tenha sido beneficiada com medidas protetivas de urg?ncia. Dessa forma, pode at? ser que o recorrido tenha lhe agredido e amea?ado, mas as provas n?o s?o suficientes para apontar a autoria e, na d?vida, deve ser mantida a senten?a absolut?ria, pois ? ?nus da acusa??o provar sua culpa.2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0030537-80.2017.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: JOÃO CONRADO VASCONCELOS NOGUEIRA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVANA RANIERE PINHEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE CONTRADIZEM COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO GERANDO DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As declarações da vítima têm grande relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, desde que harmônicas com as demais provas dos autos. Todavia, no caso em análise, as palavras da ofendida se chocam com as provas testemunhal, documental e pericial, apresentando contradições que põem em dúvida a demonstração da autoria e materialidade do delito, especialmente quanto à existência de uma das lesões, se o apelado tinha comportamento agressivo e se a havia lesionado outras vezes e, mesmo depois do fato, a ofendida ainda tentou se aproximar do recorrido, ainda que tenha sido beneficiada com medidas protetivas de urgência. Dessa forma, pode até ser que o recorrido tenha lhe agredido e ameaçado, mas as provas não são suficientes para apontar a autoria e, na dúvida, deve ser mantida a sentença absolutória, pois é ônus da acusação provar sua culpa.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
JOÃO CONRADO VASCONCELOS NOGUEIRA
da prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a vítima, quando prestou declarações tanto no inquérito policial quanto na instrução processual, não deixou dúvidas que foi lesionada e ameaçada pelo recorrido, bem como este não demonstrou por provas cabais a sua inocência.

Pediu o provimento do apelo para ver o apelado condenado nas penas dos arts. 129, §9º e 147, todos do CP.

O assistente de acusação apresentou razões ao apelo.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu o improvimento do recurso, alegando que não cometeu o crime e que a vítima se utiliza do Poder Judiciário para lhe perseguir.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/01/2016, nesta Capital, a vítima Silvana Ranieri Pinheiro travou uma discussão com o apelado, que viviam em união estável. Ato contínuo, o recorrido teria ameaçado bater na ofendida e lhe ofendeu com palavras de baixo calão, bem como lhe segurou pelo braço e bateu sua cabeça na parede. Por isso, o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, todos do CP.

Encerrada a instrução, o recorrido foi absolvido por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante afirma que a vítima, quando prestou declarações tanto no inquérito policial quanto na instrução processual, não deixou dúvidas que foi lesionada e ameaçada pelo recorrido, bem como este não demonstrou por provas cabais a sua inocência.

O juízo
a quo
absolveu o recorrido, em face da insuficiência de provas, se utilizando dos seguintes fundamentos: a) contradição entre o depoimento da vítima e o exame de corpo de delito quanto à ocorrência das lesões sofridas; b) o histórico agressivo da vítima; c) mesmo depois das supostas agressões, a vítima tentou se aproximar do apelado.

Incialmente, esclareça-se que todos os depoimentos citados, colhidos durante a instrução processual, estão gravados na mídia juntada aos autos às fls. 157.

Com efeito, a ofendida, no dia 21/01/2016 (fls. 10 do inquérito policial em anexo), 06 (seis) dias depois do crime, portanto, se submeteu a exame de corpo de delito, que constatou apenas equimoses no braço direito e escoriações na mão esquerda.
Ou seja, surge a contradição entre as declarações prestadas pela vítima e a prova da materialidade do fato.
Ressalta-se que a testemunha Tainá Maroja Coutinho Jorge afirmou em juízo que viu a ofendida lesionada na mão e no braço e que nunca soube que esta foi lesionada pelo apelado anteriormente. Registre-se, ainda,
que a ofendida disse que o acusado a teria agredido outras vezes, o que revela mais uma contradição
, pois a testemunha Tainá Maroja Coutinho Jorge,
declarou não saber que o acusado teria agredido a vítima.

Ademais, a testemunha Andrea Silva Mesquita disse que, após o fato apurado nesse processo, presenciou a vítima agredir o apelado com um soco. Registre-se que esse fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial (fls. 135), no dia 15/07/2016, e constatado por meio de exame de corpo de delito (fls. 138).

O senhor Augusto Cezar Queiroz de Oliveira, funcionário do prédio onde acusado e vítima moravam, declarou em juízo que a vítima se envolve em confusões no condomínio e nunca viu o apelado ser agressivo com a vítima e por várias vezes tentou evitar brigas com esta. A testemunha André Rinaldo Garcia de Oliveira, também funcionário do condomínio, afirmou que o acusado era uma pessoa tranquila e que a vítima se envolveu em uma discussão com a mãe do recorrido.

A mãe do recorrido, senhora Sônia Maria Vasconcelos Nogueira, declarou na instrução processual que também foi agredida pela vítima e isso foi levado ao conhecimento da autoridade policial, conforme ocorrência policial registrada em 01/07/2017 (fls.130).

O cotejo desses depoimentos já demonstra que o acusado não possuía comportamento violento, mas, sim a vítima, o que compromete o valor das suas declarações.

Outrossim, verifica-se que a vítima, mesmo sabendo da imposição das medidas de urgência, que foram impostas ao apelado em 21/01/2016, manteve contato com este, o que foi demonstrado pelas declarações da mãe do recorrido, senhora Sônia Maria Vasconcelos Nogueira e, por causa dessas circunstâncias, as referidas medidas foram revogadas a requerimento do próprio apelante (fls. 149).

Outra contradição a ser mencionada é que a ofendida afirma que registrou ocorrência policial no dia seguinte ao fato. Porém, o boletim de ocorrência policial informa que o comparecimento da ofendida na Divisão Especializada em Atendimento à Mulher da Polícia Civil ocorreu em 20/01/2016 (fls. 06 do inquérito policial).

Ad argumentandum tantum
, a autoridade policial, quando do seu relatório, não indiciou o recorrido (fls. 50 do inquérito policial em apenso).

É certo que as declarações da vítima têm grande relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, desde que harmônicas com as demais provas dos autos. Todavia, no caso em análise, as palavras da ofendida se chocam com as provas testemunhal, documental e pericial, apresentando contradições que põem em dúvida a demonstração da autoria e materialidade do delito, especialmente quanto à existência de uma das lesões, se o apelado tinha comportamento agressivo e se a havia lesionado outras vezes e, mesmo depois do fato, a ofendida ainda tentou se aproximar do recorrido, ainda que tenha sido beneficiada com medidas protetivas de urgência. Dessa forma, pode até ser que o recorrido a tenha agredido e ameaçado, mas as provas não são suficientes para apontar a autoria e, na dúvida, deve ser mantida a sentença absolutória, pois é ônus da acusação provar sua culpa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator